Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Em embargos de declaração, não se admite inovação recursal, ainda que fundada em matéria de ordem pública, em razão das limitações às quais sujeitam, quanto ao seu cabimento.
3. Na hipótese, não estão configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas o inconformismo da parte, quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que não legitima a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.